Tribunal: STF
Processo: AI 600002
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-14
Data de publicação: 2010-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE ABORDOU OS 
   DISPOSITIVOS DITOS POR VIOLADOS NO RE.

1.	A decisão agravada 
   abordou os artigos da Constituição Federal mencionados no recurso 
   extraordinário como ofendidos pelo acórdão recorrido.
2.	Agravo 
   regimental improvido.